Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709780-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CODATA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME AGRAVADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CODATA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME contra L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da Ação de execução de título extrajudicial n. 0710168-50.2020.8.07.0001, que intimou a parte Exequente para emendar o seu pedido inicial. Confira-se: Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - o título que aparelha a presente execução, qual seja, o contrato de honorários advocatícios anexado ao ID 60727309, em nada versa acerca dos pedidos formulados na inicial. Isso porque, no instrumento pactuado, em que a ora exequente figurou como contratante, não se firmou cláusula acerca de eventual situação de desídia da contratada, ora executada, conforme narrado na inicial. Tendo em vista que a natureza do pedido extrapola as estreitas margens da via executiva, porquanto requer dilação probatória, em prol da economia processual, faculto à parte a conversão do feito para ação de conhecimento. Intime-se. A Agravante afirma que: (i) ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando o ressarcimento dos prejuízos sofridos em decorrência da desídia e falta de “zelo profissional” da Agravada quanto ao cumprimento do contrato de prestação de serviços, tal conduta veio a ocasionar a nulidade dos atos processuais desde outubro/2012 até 21/05/2019, ou seja, 07 (sete) anos de atraso no andamento do processo; (ii) o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial visto que contrato de honorários advocatícios, título que aparelha a presente execução, em que em nada versa acerca dos pedidos formulados na inicial. Isso porque, no instrumento pactuado não se firmou cláusula acerca de eventual situação de desídia da contratada, conforme narrado na inicial; (iii) o Juízo de origem entendeu que a natureza do pedido extrapola as estreitas margens da via executiva, porquanto requer dilação probatória, em prol da economia processual, facultando à ele a conversão do feito para ação de conhecimento; (iv) há disposição expressa no contrato firmado entre as partes que garante o direito da Exequente de cobrar o ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela Executada em decorrência da sua falta de “zelo profissional” quanto ao cumprimento do contrato; (v) a afirmação de que “a natureza do pedido extrapola as estreitas margens da via executiva, porquanto requer dilação probatória”, não prospera visto que a prova da desídia e falta de “zelo profissional” da Executada está comprovada na decisão do Juízo da 11a Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida na Ação de Cobrança n. 0063289-60.1998.805.001 (ID 60728113), anulando todos os atos processuais praticados no período de Outubro/2012 a 21/05/2019 e os prejuízos sofridos pela Executada já estão todos comprovados nos autos, não havendo necessidade de qualquer dilação probatória; (vi) a desídia da Executada nada mais é do que a falta de “zelo profissional” na prestação dos serviços; (vii) é claro que ao firmarem o contrato em 30/04/2007 seria impossível às partes preverem expressamente em cláusula contratual que em outubro/2012 a Executada iria descumprir o contrato cometendo uma determinada infração cujo erro seria descoberto em 21/05/2019 e que causaria um prejuízo no valor exato a ser cobrado na presente ação; (viii) diante do entendimento do Juízo de origem, nenhum contrato se qualificaria como Título Executivo Extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC, pela impossibilidade de se prever no ato de assinatura o que irá acontecer no futuro, quanto ao fiel cumprimento do contrato e o que e quanto se iria cobrar futuramente a título de descumprimento contratual; (ix) o contrato firmado pelas partes e assinado por duas testemunhas constitui um “Título Executivo Extrajudicial” nos termos do art. 784, III do CPC, para todos os fins de direito e é documento hábil para instruir a presente execução; (x) por ser pessoa jurídica de direito privado e encontra-se INATIVA, sem auferir qualquer receita que lhe permita arcar com as custas, as despesas processuais e honorários de advogado, requer a gratuidade da justiça, cujo pedido idêntico realizado na petição inicial ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo; (xi) há risco iminente de indeferimento da petição inicial caso não seja concedido de imediato efeito suspensivo ao presente recurso sob pena de indeferimento da petição inicial. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para impedir o indeferimento da petição inicial. No mérito, pede a confirmação da antecipação de tutela e a reforma da decisão agravada e determinar o processamento da presente ação e execução fundada no título executivo extrajudicial acostado aos autos por preencher os requisitos do art. 784, III do CPC. Intimado para comprovar o cabimento do recurso, o Agravante juntou a petição de ID 15838771, fls. 1/8, sustentando o cabimento do presente recurso visto que a determinação de emenda à inicial se trata de decisão interlocutória, passível de ser agravada por meio do recurso de agravo de instrumento e “indeferir o processamento do presente recurso estará ferindo dois princípios fundamentais de nosso ordenamento jurídico”, quais sejam, da economia processual e da razoabilidade. Sem contrarrazões ao recurso. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC não admitem interpretação ampliativa. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Não há, portanto, respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em situações não previstas no citado dispositivo processual. Não significa que as decisões são irrecorríveis, segundo consta do art. 1.009, § 1o, do CPC, uma vez que não se sujeitam à preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. O ato judicial que facultou ao Agravante a emenda à petição inicial e ensejou o presente agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, a determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada por via recursal. Portanto, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por não tratar de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. FALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial em processo de falência, bem como fixou e determinou o depósito do valor dos honorários do administrador judicial. 2. No caso em deslinde, o precedente mencionado pelo embargante não é vinculante e nem apresenta como ratio decidendi a matéria objeto da controvérsia. 2.1. Convém destacar, ademais, que a uniformidade pretendida por meio da atividade jurisprudencial não decorre da mera repetição acrítica de entendimentos a respeito de temas jurídicos, mas de uma atividade racional e lógica, orientada por critérios deontológicos e axiológicos devidamente justificados, como se deu no presente caso. 3. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, tampouco criar situação não prevista pela Lei no 11.101/2005, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 4. No caso em exame, é possível verificar ainda a existência de especificidade que reforça a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, uma vez que a aludida decisão que determinou a emenda à inicial tem natureza de ato meramente ordinatório, portanto, irrecorrível. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1173052, 07221113820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1020395, 20160020319290AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: 233/242) [grifos nossos] Desta forma, não se vislumbra dentre às hipóteses normativas constantes dos incisos do art. 1.015, do CPC, a impugnação à decisão objeto da presente demanda, faltando ao agravo o requisito intrínseco de admissibilidade: cabimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de maio de 2020 11:03:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador